Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-07.2012.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000741-07.2012.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILENE TELES MENDES - CPF: 663.401.289-04 (RECORRENTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), ADRIANO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 045.075.609-26 (RECORRENTE), ANDREIA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 063.922.779-19 (RECORRENTE), JOSE RICARDO DIEL - CPF: 318.629.181-04 (RECORRIDO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0000741-07.2012.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Marilene Teles Mendes,

Adriano Rodrigues De Jesus e

Andreia Rodrigues De Jesus

Recorrida(s):

Jose Ricardo Diel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM MÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELOS EMBARGANTES. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE MANTIDO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro se não restou comprovado que o bem móvel penhorado nos autos de execução é de propriedade dos Embargantes.

Afasta-se a condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que Julgou Improcedente o Embargos de Terceiro, revogando a medida liminar anteriormente concedida, bem como condenou os embargantes como litigantes de má-fé e multa no importe de 05% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

No caso os Embargantes afirmam que são os legítimos proprietários do trator marca/modelo Valmet modelo 980, 4x4, o qual foi objeto da penhora e remoção realizada na Ação de Execução 2008/193 (26083). Afirma que o bem foi adquirido em 11.10.2005 de Sandro Rother, passando a partir da referida data a integrar o patrimônio do genitor dos Embargantes, que posteriormente veio a falecer.

Em defesa o Embargado sustenta que o contrato de compra e venda apresentado pelo Embargante para justificar a sua propriedade e qualidade de terceiro está datado de 13.09.2005, quando o contrato pactuado entre o Embargado e o Sr. Sandro Rother foi celebrado em 11.10.2005, ou seja, a venda do bem que foi penhorado e removido, ocorreu em momento posterior ao documento que comprova a propriedade dos Embargantes.

Os embargantes apresentaram impugnação alterando a narrativa inicial, quanto a propriedade do bem e passaram a afirmar que possuem posse mansa e pacífica do trator desde 13.09.2005, uma vez que a penhora e remoção se deu apenas em 18.04.2012, assim, além da propriedade comprovada na inicial, restou comprovada a sua propriedade por meio de usucapião.

Destaco que se fez necessário a descrição dos fatos uma vez que os fatos narrados na inicial, defesa e impugnação são importantes para análise da matéria posta em debate.

Pois bem, os Embargantes alegam que são proprietários do bem que foi penhorado, juntando para tanto, cópia de um contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural vendido por Gilmar José Schafer e Rosangela Zeiser Schafer para Altair Rodrigues de Jesus (genitor falecido dos Embargantes).

Analisando o contrato é possível verificar que este foi pactuado em 13.09.2005 e além da área, havia sido incluído no referido contrato no item a), § único da cláusula primeira, “Um trator Marca Valmet 980, 4X4 com lâmina e garfo”.

Por outro lado, o Embargado José Ricardo Diel, ora Recorrido, afirmou que o contrato de compra e venda entabulado entre ele e o Sr. Sandro Rother foi pactuado em 11.10.2005.

Ou seja, é evidente que o trator vendido pelo Recorrido, foi vendido em data posterior ao trator vendido aos Recorrentes, entretanto, não restou comprovado nos autos que os vendedores Gilmar José Schafer e Rosangela Zeiser Schafer, possuem qualquer relação com o Sr. Sandro Rother, parte Executada pelo Embargado e nem que estes sejam sócios.

Ademais, embora o trator descrito no contrato anexado pelo Embargante possua a mesma marca, não restou demonstrado que se tratam do mesmo bem.

Friso ainda que inexiste demonstração das características do trator, assim, não há como o juízo analisar se o trator vendido por Gilmar e Rosangela é o mesmo trator vendido por José Ricardo ao Sr. Sandro Rother.

Desta forma, entendo que não merece reforma a sentença, no tocante a propriedade do trator, uma vez que inexiste qualquer comprovação de que o trator penhorado na execução 2008/193, seja de propriedade dos Embargantes, não cabendo a análise de eventual usucapião, uma vez que tal pretensão não foi postulada na inicial do Embargos de Terceiro.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, observo que no caso em específico os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que são os legítimos proprietários do trator penhorado, não merecendo, por simples falta de comprovação, serem apenados com as penas de litigância de má-fé.

Desse modo, entendo que a litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe parcial provimento, para afastar a condenação

dos Recorrentes
por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021